Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRÊS SÉRIES DE CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES PRATICADOS EM CEILÂNDIA, ÁGUAS CLARAS E SAMAMBAIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DOS FEITOS EM UM ÚNICO JUÍZO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DELES. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. MODO DE EXECUÇÃO, LUGAR E IDENTIDADE PARCIAL DOS AUTORES DOS FATOS. VÍTIMAS DIVERSAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS INVESTIGADOS. RETARDAMENTO DOS FEITOS. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS ÀS DEFESAS. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A reunião dos feitos, com base no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, tem por objetivo facilitar a produção de prova, resguardando-se a economia e a celeridade processuais. No caso concreto, verifica-se que a quantidade de vítimas envolvidas, a diversidade no modo de execução e no lugar dos crimes e a necessidade de maiores esclarecimentos e diligências em relação ao último deles demandam o processamento e julgamento dos processos nas circunscrições judiciárias respectivas de sua ocorrência, a teor do disposto nos artigos 70 e 80, do Código de Processo Penal.
2. Conflito negativo de jurisdição admitido e declarada a competência do Juízo suscitante, qual seja, Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.